Tribunal: TJMT
Processo: 1048079-86.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1048079-86.2020.8.11.0041
Recorrente: Jederson Benedito Figueiredo
Recorrida: Omini S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Jederson Benedito Figueiredo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100511482):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de improcedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 1048079-86.2020.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 25/08/2021, p. 08/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Jederson Benedito Figueiredo, mantendo, assim, a decisão monocrática que negou provimento à Apelação n. 1048079-86.2020.8.11.0041, apresentada nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada contra a Omni Financeira S/A, pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 568/STJ.
A parte recorrente alega violação ao artigo 932 do CPC, ao argumento de que é “ilegal o julgamento por decisão monocrática do Relator, respeitosamente, impondo-se anular a r. decisão monocrática para que seja o feito levado à d. Câmara de Direito Privado”.
Assevera que “o julgamento do agravo interno não supre a ilegalidade ora suscitada, porquanto não apreciou as matérias e pedidos da apelação, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR O TEXTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA”.
Suscita afronta ao artigo 489, § 1o, IV, ante a suposta carência de fundamentação do julgado.
Afirma que “em que pese a previsão do seguro na cédula de crédito, isso não afasta o caráter impositivo e arbitrário da contratação de seguro”.
Afirma que “se insurge contrário à cobrança dos encargos moratórios previstos na avença, seja cognominados de ‘Comissão de Permanência’, ou não, diante de manifesto abuso e ilegalidade, consoante remansosa jurisprudência”.
Recurso tempestivo (id 104191496).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de a parte recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (id 104116969).
Contrarrazões no id 105208964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CPC/73. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. TERMO INICIAL. ART. 495 DO CPC. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE DE AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS PARA DESCONSTITUIR COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE N. 730.462/SP. ART. 1o DA LEI 8.009/90. MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. ENUNCIADOS 282 E 356/STF. ARTS. 6°, 8°, 489, § 1°, E 926,CAPUT, DO CPC/15 E ART. 189 DO CC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. PROCEDIMENTO NÃO REALIZADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE 730.462/SP (Tema 733/STF), bem como a ADI 2.418/DF e o RE 611.503/SP, firmou o entendimento no sentido de que ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). No caso, a matéria relativa aos arts. 6°, 8°, 489, § 1°, e 926, caput, do CPC/15, art. 189 do CC e art. 1° da Lei 8.009/90 não foram objeto de tratamento pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração, obstando o conhecimento do recurso especial, ante o óbice do prequestionamento.
3. O conhecimento do recurso fundado na alínea ‘c’ do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. Para tanto, faz-se necessário a transcrição dos trechos que configurem o dissenso, com a indicação das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1925221/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). (g.n.)
In casu, a partir da suposta ofensa ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “a alegação de que a Instituição Bancária vem exercendo cobrança de juros remuneratórios de forma diversa da previsão contratual, tendo inclusive apresentado como elemento de verossimilhança da alegação os cálculos disponibilizados pela chamada ‘Calculadora do Cidadão’, instrumento fornecido pelo Banco Central do Brasil – o BACEN”.
Aduz, ainda, que “esclareceu que o cálculo contempla todos os valores financiados, incluindo o capital principal e acessórios, de forma que nada justifica a divergência entre a taxa prevista e a taxa efetivamente praticada pelo Recorrido, sequer a menção do CET por ser absolutamente aleatório e sem qualquer coerência com os autos, de maneira que, na forma como consta do r. acórdão, tem-se negativa de vigência ao inciso IV do §1o do art. 489 do CPC”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ausência de interesse recursal
A parte recorrente alega violação ao artigo 932 do CPC, ao argumento de que é “ilegal o julgamento por decisão monocrática do Relator, respeitosamente, impondo-se anular a r. decisão monocrática para que seja o feito levado à d. Câmara de Direito Privado”.
Assevera que “o julgamento do agravo interno não supre a ilegalidade ora suscitada, porquanto não apreciou as matérias e pedidos da apelação, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR O TEXTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA”.
Contudo, a parte, ao interpor o agravo interno, teve seus argumentos apreciados pelo órgão colegiado, o que revela a ausência de interesse recursal, pois a decisão monocrática foi substituída pela colegiada, deixando de ser necessária a satisfação dos pressupostos contidos no referido dispositivo legal. Ademais, eventual ausência de apreciação das matérias e pedidos contidos na apelação poderiam ter sido objeto de embargos de declaração, o que, como visto, não ocorreu.
Nesse contexto, constou do aresto impugnado que “ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido”. (id 100511482 - Pág. 35)
Logo, o recorrente é carecedor do recurso por ausência de interesse recursal, não sendo mais útil e necessário o manejo das vias recursais excepcionais.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. Aplicação da Súmula 211/STJ. Precedentes.
3. Não há se falar em aplicação do art. 85 do CPC/15, quando a sentença foi prolatada na vigência do antigo diploma processual civil, sendo imperativa a observância das regras previstas no art. 20, § 3o e § 4o, do CPC/73. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1755512/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021). (g.n.)
Inviável, portanto, a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.